Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VONTADE VICIADA. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AO PREÇO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES A ENTRADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. DANOS MORAIS COMPENSATÓRIOS. QUANTUM REANALISADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, apesar da literalidade do item 8, da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, que trata, justa e especificamente, sobre a suposta notificação da cliente (consorciada), quanto a impossibilidade de negociação de cota contemplada, e de recebimento de carta de crédito de maneira antecipada (ou melhor, com data pré-determinada) entende-se que a parte autora, ora recorrida, teria conseguido demonstrar, plena e integralmente, que os prepostos da parte ré, ora recorrente, teriam atuado de maneira maliciosa, de modo a confundir e a persuadir a contratante (consorciada) a assinar o documento em termos distintos do que o previamente combinado e inicialmente desejado.
2. Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, CC/2002). No caso em análise, os prepostos da parte ré, ora recorrente, não teriam procedido com probidade e nem com boa-fé, mas sim, com dolo substancial para macular a intenção e a compreensão da contratante (art. 145, CC). Nesse sentido, mostra-se correta manutenção da sentença atacada, que determinou anulação do negócio jurídico e retorno ao status quo ante, com restituição de importância paga a título de entrada, nos termos dos artigos 171 e 182 do CC/2002.
3. No caso em análise, entende-se que a conduta ilícita perpetrada pelos prepostos da parte ré, ora recorrente, teria sido suficiente para atingir direitos de personalidade da parte autora, ora recorrida, considerando danos concretos a sua integridade psíquica, na medida em que a referida conduta teria gerado sentimentos de esperança e de ambição, rapidamente substituídos por sentimentos de descrença, comoção e preocupação. Tudo isso aliado a rombo financeiro de quantia muito maior que a renda mensal da contratante. No entanto, mostra-se imperiosa a redução do quantum estipulado a título de dano moral compensatório, como medida de atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de impedir o denominado enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido. No mérito, parcial provimento.